Tribunal: TJDFT
Processo: 0755779-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0755779-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO RECORRIDO: GUSTAVO MARTINS DE ALENCAR NOGUEIRA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dos autos consta o comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 58974793, e das custas processuais, ID 58974792, todavia sem as guias correspondentes. Assim, fica intimada a parte recorrente, na pessoa do advogado (a) para comprovar que já atendeu na íntegra todos os requisitos legais, anexando as respectivas guias correspondentes aos valores recolhidos, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para a comprovação do recolhimento do preparo com as respectivas guias, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado na forma e no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 14 de maio de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito